Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740349-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Joana Darc Pereira Da Silva, em favor de Nelton Nascimento e Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos n.o 0180850-23.2009.8.07.0015indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário (ID 19691059 - Pág. 1/3). Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, nos autos do processo no 300/96, encontrando-se atualmente em regime fechado. Consta, ainda, que o sentenciado está atualmente detido na penitenciária de Junqueirópolis/SP, em razão de cumprimento de mandado de prisão, e aguarda seu recambiamento para o Distrito Federal. Em consulta à execução no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que o paciente iniciou o cumprimento da pena em 12/12/2019 em regime fechado, sendo que a data prevista para a progressão ao regime semiaberto é 11/12/2028. A Defesa requereu a prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, mas o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido em 29/07/2020. Não foi interposto recurso de agravo em execução. No presente habeas corpus, a Defesa afirma que a autoridade impetrada desconsiderou o fato de o paciente possuir hipertensão, bem como o fato de o presídio onde se encontra não ter assistência médica adequada. Destaca que a decisão que negou o pedido não foi devidamente fundamentada, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma que o paciente se encontra no grupo de risco de contágio da COVID-19 em virtude da superlotação na cela onde está alocado e por possuir doença crônica (hipertensão arterial, de acordo com a família). Acrescenta que o paciente sequer foi vacinado contra gripe no presídio. Ressalta que o “diretor do presídio de onde o paciente está preso afirmou à advogada que o referido estabelecimento está com superlotação”. Destaca que, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante no 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. E, nesse cenário, entende que há ilegalidade em manter um preso em presídio com superlotação, colocando em risco a sua saúde e a dos demais detentos. Ademais, anota que a Recomendação n.o 62, do Conselho Nacional de Justiça está em consonância com a Súmula Vinculante no 56. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade, ou, caso negado o pedido, que lhe seja concedida a prisão domiciliar e a recontagem da pena. É o relatório. Primeiramente, vale salientar que, não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto e do decurso in albis do prazo recursal, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária. No entanto, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Em consulta à execução no no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, consta que a autoridade impetrada, antes de analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, entendeu que era necessária a prévia colheita de informações acerca das condições de saúde e do estabelecimento penitenciário onde o sentenciado se encontra recolhido. Assim, determinou que fosse oficiado à Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo solicitando informações sobre: a) o estado de saúde atual do custodiado; b) a atual demanda por atendimento médico do custodiado no estabelecimento prisional em que se encontra; c) a capacidade do sistema prisional ou da rede pública de saúde daquele Estado de dar ao custodiado o tratamento médico necessário até sua efetiva transferência para cá; d) as medidas e cuidados que estão sendo tomadas na unidade prisional em que o custodiado se encontra em razão da pandemia de COVID-19 (mov. 41.1). Com a chegada das informações (mov. 78.1 da execução), a autoridade impetrada indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, ponderando que “a autoridade custodiante encaminhou o relatório médico juntado aos autos atestando que o apenado se encontra em bom estado geral e está recebendo o atendimento e a medicação para os problemas de saúde que possui (hipertensão). Por meio do relatório, o médico signatário informa que o sentenciado vem sendo atendido com regularidade pela equipe médica local para aferição de pressão e que ele foi orientado quanto ao uso correto da medicação liberada”. Ressaltou que “há comprovação nos autos no sentido de que todas as vezes em que o custodiado necessitou de atendimento médico e de enfermagem foi prontamente atendido, bem como que o presídio onde se encontra possui capacidade de oferecer tratamento médico adequado dispondo de quadro clínico de funcionários e da rede pública local composta pela Santa Casa Municipal de Junqueirópolis/SP e Hospital Regional de Presidente Prudente, ambas à disposição dos presos (mov. 78.1 – fls. 06/07)”. Veja-se, portanto, que o Juízo a quo entendeu que a unidade penitenciária onde o paciente encontra-se detido vem adotando medidas adequadas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior daquele local. Há que se considerar que prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Com efeito, conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. Ao analisar a situação específica do paciente, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária por entender que, apesar de haver notícias de que o sentenciado seja portador de comorbidade apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, também há informações de que vem recebendo atendimento médico adequado e, nesse contexto, “não há argumento legal que autorize a prisão domiciliar humanitária com base em argumento genérico consubstanciado na pandemia da COVID-19”. De fato, não resta demonstrado, de plano e de modo inequívoco, que o paciente, de 51 anos de idade, esteja no grupo de risco, além de que ele cumpre pena por crimes gravíssimos (dois homicídios qualificados pelo motivo torpe) em regime fechado, ainda distante da data de progressão para o semiaberto, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar, em princípio, não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com atendimento médico adequado. De fato, mesmo diante da situação de pandemia de COVID-19, há de se observar que o simples fato de o apenado possuir alguma comorbidade que o inclua no grupo de risco não constitui justificativa plausível para a concessão de prisão domiciliar, mormente diante da necessidade de não se esvair a função estatal de promover a execução penal. De outro norte, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante n.o 56[1], uma vez que o paciente, que cumpre pena em regime fechado, está alocado em estabelecimento adequado ao regime em questão. Por fim, cabe salientar que a douta autoridade impetrada, na mesma data em que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, proferiu despacho no qual determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE) solicitando informações sobre o recambiamento do sentenciado já determinado nos autos, tendo em vista a retomada dos recambiamentos de presos para o Distrito Federal, bem como a data da decisão que determinou o recambiamento definitivo do preso para o Distrito Federal. Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, de modo que deve ser indeferido o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador